Tribunal: TJDFT
Processo: 0010012-87.2012.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0010012-87.2012.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA EXECUTADO: PAULO GOYAZ ALVES DA SILVA DECISÃO REJEITA AS ALEGAÇÕES DO DEVEDOR De início, nada a prover quanto às alegações de irregularidade dos cálculos apresentados e incorreção da incidência de juros sobre o débito exequendo, pois tais questões foram objeto de exame na decisão de ID 22342035, contra a qual não houve impugnação, encontrando-se preclusa (CPC/2015 507). No tocante ao alegado excesso da penhora no rosto dos autos n. 0701454-08.2019.8.07.0001 e 0708230-20.2019.8.07.0001, bem como no bloqueio Renajud do veículo marca/modelo I/M Benz ML 350, placas JKB0350, não assiste razão ao executado. Embora realizadas as penhoras no rosto dos referidos processos, não houve, até o momento, a expropriação de valores aptos a satisfazer o crédito exequendo. Conforme demonstrado pelo exequente (ID 30726656), os autos n. 0708230-20 encontram-se arquivados, enquanto os autos n. 0701454-08 estão suspensos aguardando eventual solução consensual, não havendo perspectiva de depósito de valores passíveis de penhora em nenhum dos feitos. No que se refere ao bloqueio Renajud, o veículo sequer foi encontrado para penhora e avaliação, mesmo após empreendidas sucessivas diligências para tanto (ID’s 13226858, 26629609, 29673997). Decerto, caso apurado valor suficiente à satisfação da obrigação, eventuais constrições excedentes serão levantadas. Rejeito a alegação de excesso de penhora. Intime-se o executado para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as contrapropostas de acordo oferecidas pelo credor (ID 28445051). Em caso de discordância, informe o devedor, desde logo, o endereço do local para a efetivação da penhora e avaliação do veículo, considerado o intuito de cooperação declarado nesse sentido (ID 29586153 – Pág. 4). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator